Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que não conheceu do recurso. Em suas razões (id 14393039), afirma que os autos eletrônicos dispensam a juntada de documentos obrigatórios. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos para que este Relator exerça juízo de retratação em face da decisão anterior. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese em apreço, inexiste qualquer dos vícios apontados no mencionado artigo. O próprio embargante não aponta em qual das hipóteses previstas em lei se baseia o seu recurso. Ao afirmar textualmente que os embargos têm a finalidade de viabilizar eventual retratação da decisão embargada, a parte reconhece que sua pretensão não se amolda ao combate de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada contradição permitir, o que não ocorre no presente feito. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do julgado, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão impugnada. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator